Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753338-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL PIMENTEL ARAUJO AGRAVADO: FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAUJO, MARGARA RAQUEL CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA IZABEL PIMENTEL ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAUJO e MARGARA RAQUEL CUNHA, pela qual acolheu impugnação apresentada pela primeira agravada para reconhecer excesso de execução, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios com base no excesso apurado, bem como acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo segundo agravado, desconstituindo penhora sobre imóvel considerado bem de família. A agravante sustenta que a decisão recorrida é manifestamente equivocada, pois acolheu impugnação intempestiva e ignorou decisões anteriores que haviam transitado em julgado, pelas quais foram fixados parâmetros claros para o cálculo da dívida. Ressalta que, em decisão anterior, o juízo determinou que fossem consideradas apenas as parcelas acordadas e não pagas, acrescidas da multa contratual de 30% (trinta por cento), orientação que foi rigorosamente observada pela exequente ao apresentar suas planilhas de cálculo. Afirma que os cálculos apresentados estavam em conformidade com a ordem judicial e foram confirmados pela Contadoria Judicial, que apontou valores idênticos aos apresentados pela credora, afastando qualquer alegação de excesso de execução. Argumenta que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o suposto excesso de execução (R$ 89.133,25), é indevida, pois a executada perdeu o prazo para impugnar e já havia utilizado embargos de declaração como meio inadequado para discutir excesso de execução, tendo inclusive decisão anterior que não conheceu da impugnação. Sustenta que a executada atua de forma protelatória, apresentando petições repetitivas e intempestivas, induzindo o juízo a erro, o que viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. Afirma ainda que a decisão também é equivocada ao desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado Fernando Araújo, pois a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, quando já havia ocorrido preclusão, e o executado estava sem representação processual regular, não tendo atualizado seu endereço nem constituído novo advogado após renúncia do patrono anterior. Acrescenta que não houve qualquer prova idônea de que o imóvel seria bem de família, limitando-se o executado a juntar documentos estranhos à lide, como fatura de telefone em nome de terceira pessoa e sentença de outro processo, sem pertinência com a presente demanda. Destaca que não foram apresentados comprovantes de residência, contas de consumo ou qualquer documento em nome do executado que pudesse demonstrar a alegada impenhorabilidade, revelando-se a defesa meramente procrastinatória. A agravante enfatiza que a execução decorre de acordo homologado judicialmente, cujo inadimplemento persiste há anos, sem que os devedores tenham realizado qualquer pagamento, frustrando a efetividade da prestação jurisdicional. Alega risco de grave prejuízo caso não seja concedido efeito suspensivo, pois poderá ser compelida a pagar honorários indevidos e ver frustrada a constrição sobre patrimônio do devedor, configurando o periculum in mora, não havendo irreversibilidade, pois eventual dano poderá ser reparado. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão do ID no 252599339 e reconhecer preclusa a matéria já decidida sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e excesso da execução. Alternativamente, requer seja invertida a sucumbência em desfavor da Agravada/Executada Margara. Por fim, requer seja reconhecida não ser devida sucumbência de honorários advocatícios das Exequentes em favor da Executada Margara. Sobre a decisão do ID no 256349280, requer seja reformada para não conhecer da impugnação à penhora do imóvel do Agravado/Executado, por ter sido intempestiva e por não ter o Agravado regularizado a representação processual e no mérito requer que seja rejeitada impugnação à penhora do Executado Fernando Aráujo e que seja condenado em honorários de sucumbência.” Preparo regular, conforme certificado no ID 78853165. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos apenas em parte. A pretensão liminar não merece ser deferida com relação ao acolhimento da impugnação à penhora de imóvel apresentada segundo agravado, em razão do reconhecimento de que se trata de bem de família, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque, a despeito do acolhimento da impugnação à penhora, a decisão agravada condicionou a levantamento da constrição na matrícula do imóvel à preclusão do decisum, confira-se: " O executado apresentou impugnação à penhora do imóvel localizado na SQN 307, Bloco D, Apto 501, sob o fundamento de que se trata de bem de família (id. 246415580). Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Em que pesem os argumentos do credor de que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal de 15 dias úteis, contados da publicação da decisão que deferiu a penhora (id. 243564954, publicado em 24/07/2025), sendo protocolada apenas em 15/08/2025, a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, conforme já reconhecido pelo STJ, podendo ser arguida a qualquer tempo, ainda mais quando não há decisão anterior nos autos sobre a questão. No mais, não há como refutar o fato de que o devedor não possui outros imóveis em seu nome e que se utiliza do imóvel, para sua residência e de sua família, conforme documentos apresentados. Percebe-se, portanto, que a penhora de id. 243564954 incidiu sobre bem impenhorável, razão pela qual deverá ser desconstituída. Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre fração do imóvel do executado, localizado no SQN 307, Bloco D, Apto 501. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para a baixa do gravame.." (ID 256349280 - g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que o cancelamento da penhora deve ficar condicionado à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório ao segundo agravado. Quanto ao reconhecimento de excesso de execução, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios com base no excesso apurado, entendo necessário o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade de direito, a análise detida dos autos de origem revela aparente equívoco do Juízo de origem ao reconhecer excesso de execução com base no valor inicialmente atribuído ao cumprimento de sentença, especialmente par impor ônus de sucumbência à agravante, considerando as decisões preclusas ao longo do processo e especialmente a falta de apresentação oportuna de impugnação ao cumprimento de sentença. Constata-se que o cumprimento de sentença visa o pagamento de acordo judicial firmado entre as partes, tenho a agravante apresentado inicialmente como devido o valor integral do ajuste, acrescido de multa pactuada em 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor e de honorários advocatícios, totalizando a quantia de R$ 757.302,09 (setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e dois reais e nove centavos) (ID 217110169). O referido valor, de fato, estava excessivo, mas o reconhecimento do excesso quanto ao originalmente postulado não se deu em razão do acolhimento de impugnação apresentada pela primeira agravada. Com efeito, constata-se que a segunda agravada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para alegar excesso de execução, na forma legalmente estabelecida no art. 525, § 1o, V, do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Com efeito, ao invés de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a recorrida interpôs sucessivo embargos de declaração contra a decisão que deferiu o processamento do cumprimento de sentença. As vias defensivas adotadas pela agravada foram consideradas inadequadas para suscitar excesso de execução, como se verifica das decisões transcritas a seguir: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada MARGARA RAQUEL CUNHA em que alega excesso de execução e requer a suspensão da penhora via sistema Sisbajud e o desbloqueio de suas contas bancárias. Em resposta, a embargada pleiteou pela rejeição dos embargos ante a ausência de alegação de contradição, omissão ou erro material na decisão de id. 217309840. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir ou revisar decisões, e sim a sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Inexistindo os vícios apontados, os aclaratórios não podem ser conhecidos. Em que pesem as alegações da embargante, sua irresignação deve ser aventada por meio da impugnação à penhora, momento em que será analisado o excesso de execução ventilado. Assim, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado na decisão embargada não se mostra apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. À Secretaria para que junte o relatório da penhora realizada via sistema Sisbajud e, após, tornem os autos conclusos.” (ID 221406621 - g.n.) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada Margara Raquel Cunha em face da decisão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos (id. 221406621) em que requer a este Juízo se digne a corrigir a omissão apontada, posto que a primeira decisão embargada deveria, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, suprir a omissão de questão (excesso) a que o juízo devia ter se pronunciado, assim como a segunda decisão embargada, absolutamente genérica e que não faz menção ao apresentado pela executada, recaindo em negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao que determina o art. 489, §1°, incisos III e IV, do CPC (id. 224178033). Em resposta, a embargada pleiteou pela rejeição dos embargos dado o erro grosseiro no recurso. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, não há omissão na decisão embargada. Do teor da decisão, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir ou revisar decisões, e sim a sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. Assim, a irresignação quanto aos valores cobrados na presente execução deveria ter sido aventada pelo meio adequado. A inobservância da previsão legal de determinado meio processual caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. (...) Sem prejuízo, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para que esclareça se os cálculos apresentados pela credora (id. 217110169) estão em consonância com o acordo homologado (id. 183849625). Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação pelo prazo de 05 dias. Intimem-se.” (ID 225715554 - g.n.) Como se verifica do trecho negritado da última decisão acima transcrita, apesar de não conhecer da arguição de excesso de execução veiculada reiteradamente na forma de embargos de declaração, o próprio Juízo de origem determinou, de ofício, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Apurado pela Contadoria Judicial excesso de execução pela inclusão de parcelas vincendas do acordo no cumprimento de sentença, foi proferida decisão resolvendo a controvérsia estabelecida a respeito do valor inicial da postulação, sem proceder ao acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, que sequer havia sido adequadamente apresentado, e sem impor ônus de sucumbência à agravante, determinando-se apenas que a mesma apresentasse nova planilha atualizada do débito, incluindo na apuração apenas as parcelas vencidas, confira-se: “Considerando que há diversas movimentações nas contas bancárias da executada Margara Raquel Cunha, para melhor análise da impenhorabilidade da verba, apresente os contracheques referentes aos extratos bancários já anexados. Sobre o valor devido para fins de prosseguimento da execução, a parte exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo, observando que o valor devido deverá ser o equivalente às parcelas acordadas e não pagas (valores constantes do acordo), acrescida da multa de 30%.” Resolvida, nesses termos, a controvérsia a respeito da forma de apuração do valor devido, independente de impugnação adequada ao cumprimento de sentença pela agravada, a recorrente apresentou nova conta de liquidação, apontando que em julho de 2025 a obrigação principal devida em razão as parcelas vencidas no acordo perfazia a quantia de R$ 515.444,52 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) enquanto os valores até então devidos a título de honorários advocatícios somavam R$ 152.724,31 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) (ID 244351738 e ID 244351739) Quanto a esses valores apontados como devidos pela agravante apenas para prosseguimento do cumprimento de sentença, diante de decisões preclusas no processo, não foi apurado qualquer excesso de execução, pois correspondem exatamente ao apurado nos cálculos da Contadoria Judicial no ID 249950184, homologados pela decisão ora agravada, confira-se: “O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O acordo homologado fixou o valor principal em R$ 324.000,00, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 13.500,00, com vencimento da última parcela em 15/12/2025. Em paralelo, foi celebrado acordo autônomo de honorários advocatícios no valor de R$ 96.000,00, também parcelado. A planilha apresentada pela exequente no id. 217110169 indicava débito de R$ 757.302,09, valor que incluía multa de 30% sobre o total do acordo, sem observar a limitação às parcelas vencidas até a data da inadimplência, conforme determinado na decisão de id. 234002511. A Contadoria Judicial, em cálculo atualizado até 15/09/2025 (id. 249950184), fixou o valor do débito principal em R$ 515.444,54 e dos honorários em R$ 152.724,30, totalizando R$ 668.168,84 — valor este que reflete corretamente a atualização das parcelas vencidas até 28/07/2025, com aplicação da multa contratual e dos encargos legais. Com efeito, considerando que a parte credora pleiteou a execução no importe de R$ 757.302,09, a Contadoria apurou que a execução é no importe de R$ 668.168,84, comprovado está o excesso de execução, no montante de R$ 89.133,25 (diferença entre R$ 757.302,09 e R$ 668.168,84). Portanto, acolho os cálculos da Contadoria de id. 249950184 para reconhecer o excesso de execução em face da incorreção dos cálculos da credora que não observou as condições pactuadas no acordo descumprido pelos executados. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução entre o valor pleiteado pela credora (R$ 757.302,09) e o valor efetivamente devido (R$ 668.168,84). Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da executada no valor equivalente a 10% do excesso de execução verificado (R$ 89.133,25).” (ID 252599339 – g.n.) Assim, abstraída a constatação de excesso de execução no início do cumprimento de sentença, por apuração realizada de ofício, e não pelo acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença adequadamente apresentada pela primeira agravada, e não constatando-se erro de cálculo na planilha atualizada do débito apresentada pela exequente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, diante de decisões preclusas no processo, não se mostra, em uma primeira vista, adequada a declaração de excesso nessa fase do processo, como se fosse decorrente de impugnação formalmente apresentada pela agravada, condenando-se a recorrente ao pagamento de honorário sucumbenciais pelo excesso. Além da probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto, não há dúvidas de que a falta de concessão de efeito suspensivo em face da decisão agravada pode acarretar risco de dano à recorrente, já que o decisum legitima a execução de honorários advocatícios em seu desfavor, mesmo antes da resolução definitiva da controvérsia nessa instância recursal. Diante do exposto, estando parcialmente presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apenas para suspender os efeitos da condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais por reconhecimento de excesso de execução, devendo o cumprimento de sentença prosseguir pelo valor proposto pela agravante e confirmados pela Contadoria Judicial no ID 249950184 dos autos de origem. Comunique-se ao Juiz da causa, para observar o efeito suspensivo parcialmente concedido, e a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual cancelamento da penhora do imóvel do segundo agravado aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator